Tribunal: TJBA
Processo: 8055748-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055748-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NADILMA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RUBENVANIO FONSECA COSTA

AGRAVADA: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, FABIOLA DE ARAUJO BRAGA, THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA MARANEZI SIPAN

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu medida liminar em Ação de Reintegração de Posse, fundamentada em contrato de comodato e na configuração de esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a Autora preenche os requisitos legais, previstos no art. 561 do CPC, para o deferimento da liminar possessória; e avaliar a alegação de existência de pendência financeira entre as partes e a sua eventual influência sobre o direito possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da liminar possessória exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, incluindo posse anterior, esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

4. A posse da Agravante sobre o bem objeto da lide decorre de contrato de comodato, cuja extinção foi regularmente comunicada pela Comodante, tornando a posse injusta, após a notificação para devolução do bem.

5. Nos contratos de comodato, atos de mera tolerância geram posse precária, que não se convalida pelo decurso do tempo, conforme o art. 1.208 do Código Civil, inviabilizando a alegação de posse legítima ou de "posse velha".

6. Constatada a posse anterior e o esbulho praticado pela Recorrente, o deferimento da liminar de reintegração de posse mostra-se adequado, com base nos elementos de prova constantes dos fólios.

7. A controvérsia sobre eventual pendência financeira entre as partes não interfere na presente demanda possessória, devendo ser resolvida em ação própria, não havendo relação de prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 311, caput, 1.012, § 4º, 1.019, 373, I; CC, arts. 1.203 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000220165161001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 01/02/2023; TJ-GO, Apelação nº 05933537320188090137, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 4ª Câmara Cível, j. 10/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8055748-26.2024.8.05.0000
, da Comarca de Ribeira do Pombal, onde figuram como Agravante
NADILMA SANTOS DA SILVA
e Agravada
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .